Tribunal: STF
Processo: Rcl 5963
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-11-18
Data de publicação: 2014-11-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. DESAPROPRIAÇÃO. 1. O acórdão prolatado na ADI 1.662 não tratou da submissão ou não do pagamento de indenizações por desapropriação (CF/88, art. 5º, XXIV) do regime de precatórios (art. 100 da Constituição). Ausência de pertinência estrita. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes. Precedentes. 3. Não cabe reclamação a pretexto de inobservância de julgados não vinculantes, ainda que se alegue contrariedade a jurisprudência pacífica. 4. A reclamação não substitui o recurso cabível para aferir o acerto ou desacerto da decisão reclamada. 5. Agravo a que se nega provimento.